Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E ATIPCIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
3. Nas razões recursais, o agravante aponta violação ao art. 5o, incisos XL e LV e art. 93, inciso IX da Constituição Federal. Argumenta que o fundamento (art. 1,030, I, “a” do CPC) utilizado para negativa do recurso extraordinário está equivocado, haja vista as razões constantes da decisão impugnada se tratar dos casos previstos no inciso V do art. 1.030 do CPC. Afirma que a controvérsia não trata de violação sob a ótica infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição, dada a atipicidade da conduta. Aponta ausência de fundamentação da decisão colegiada, reitera a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o envio do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.
4. Cumpre observar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na falta do prequestionamento da matéria, na ausência de repercussão geral (tema 660), na vedação contida na Súmula no 279 da Suprema Corte e na correta adequação da decisão colegiada ao tema 339 do Supremo Tribunal Federal.
5. Verifica-se no recurso extraordinário apresentado pelo recorrente que alguns dos dispositivos da Constituição Federal apontados como violados (art. 5o, inciso XL e art. 93, inciso IX) não foram debatidos no acórdão vergastado, o que inviabilizou a pretensão de exame do recurso extremo. Assim, prevaleceu, na espécie, o óbice da Súmula 282 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
6. Ademais, em que pese os argumentos expendidos no agravo de que o tema debatido possui repercussão geral e que a violação à Constituição é direta dada a atipicidade da conduta, verifica-se que a análise da suposta violação à ampla defesa e o contraditório dependeria da interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPP e Lei das Contravenções Penais). Portanto, nesse contexto, eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de modo reflexo ou indireto, sendo aplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral (tema 660).
7. Nesse sentido, segue o entendimento da Suprema Corte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÕES CORPORAIS EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1086365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 24/10/2017, DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-10-2017).
8. Ademais, para modificar o entendimento do Colegiado, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 da Suprema Corte.
9. Ainda, destaca-se que não procede a alegação de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a jurisdição foi prestada mediante decisão suficientemente fundamentada, não obstante contrária à pretensão do agravante.
10. Nesse sentido, é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
11. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário e correta a aplicação do tema 660 ao presente caso, o que atrai a negativa de seguimento ao recurso extraordinário conforme art. 1.030, I, “a” do CPC.
12. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.